Tribunal: TJDFT
Processo: 0708480-76.2022.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURADA. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 STJ. INVIABILIDADE. MAJORANTES. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE.

I - Demonstrado que o apelante agiu em evidente concurso com o comparsa, com liame subjetivo e divisão de tarefas, ambos portando arma branca, praticando atos essenciais para a consecução do crime, entende-se configurada a coautoria, o que impede o reconhecimento de participação de menor importância.

II - Preserva-se a sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação dolosa quando as provas dos autos são suficientes, diante das circunstâncias fáticas, para demonstrar a plena ciência da origem ilícita do bem, não havendo se falar em absolvição ou desclassificação da conduta para a modalidade culposa.

III - O entendimento consolidado nesta Corte de Justiça é de que a apreensão do bem na posse do agente, distribui para sua Defesa o ônus de comprovar a alegação acerca da origem lícita ou da conduta culposa, nos exatos termos do art. 156 do CPP.

IV - Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado de Súmula no 231/STJ, entendimento reafirmado pelo STF em julgamento com repercussão geral (RE 597270).

V - Não se afastam as causas de aumento de pena relativas ao concurso de agentes e emprego de faca, quando os réus confessam a coautoria, inclusive o uso do artefato, que é apreendido e periciado, concluindo-se pela eficiência para a prática de delitos.

VI - Recursos conhecidos e desprovidos.